Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723632-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: JAIR ROBERTO BARONE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir no salário. 2. Sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, afirmando não haver documentos que comprovem os supostos direitos mínimos de dignidade e necessidade do devedor e a alegada natureza alimentar da verba para que seja afastada a constrição sobre seus proventos; b) artigos 797, 805 e 833, inciso IV, todos do Código Adjetivo Civil, defendendo a relativização da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração de devedor para satisfação de crédito não alimentar. Aduz, assim, ser possível a penhora de valores de previdência privada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 46337142 - Pág. 36). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, inciso IV, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Na hipótese, há informação nos autos de que o Agravado aufere renda anual no importe de 114.631,44, conforme documento de rendimentos tributáveis apontado pelo Agravante. Em sede de contrarrazões, o Agravado defende-se esclarecendo que é aposentado por incapacidade permanente, auferindo como renda o montante de R$ 3.645,06 a título de auxílio-doença (benefício previdenciário), possuindo como despesas um tratamento médico que realiza, decorrente de um erro médico cometido em seu prejuízo, e remédios. Junta para tanto os documentos de Id. 40247657, emitido pelo INSS e o extrato bancário de Id. 40247658 com o pagamento dos benefícios no referido valor. A partir dessas informações e provas, é possível verificar que o salário do Agravado não excede os 50 salários-mínimos mensais previsto na lei. Logo, o requisito legal que permite a penhora não foi atendido. O credor/Agravante, por sua vez, não demonstrou qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da lei e a penhora de parte do salário em questão. Logo, tenho que valores auferidos pelo Agravado, por si sós, não são suficientes para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor/Agravante, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ademais, o credor não informou de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, de modo que concluo que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário” (ID 41506434 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 46337142 - Pág. 36). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030